Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-63.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma , Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000248-63.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO SACRAMENTO AROUCA Advogado(s): RUI SOUZA NUNES, PAULO ANTONIO VILABOIM, FABIO REIS PAIM, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ORIUNDO DESTE TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MANEJADO PELA DEFESA, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 16, §1°, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003) E REDIMENSIONANDO A PENA. EMBARGOS INTERPOSTOS UNICAMENTE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº 8000248-63.2023.8.05.0176 da Comarca de NAZARÉ, sendo Embargante LEONARDO SACRAMENTO AROUCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. Salvador, 19 de Setembro de 2024.